Tribunal: TJMT
Processo: 1027111-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027111-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ELUANA ROSALIA DE MORAES - CPF: 503.402.041-68 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e constitucional. Embargos de declaração.
Direito à
saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Aplicação do tema 6 do
stf
. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que concedeu medicamento não incorporado ao SUS, com fundamento na aplicação excepcional admitida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral. O embargante alegou omissão na análise de critérios fixados pelo STF, sustentando ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas no SUS, existência de opções padronizadas, negativa da CONITEC, ausência de urgência, dúvida sobre a imprescindibilidade clínica e omissão quanto ao teor da Nota Técnica NAT-JUS nº 382102.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à
análise dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e quanto ao teor da Nota Técnica NAT-JUS nº 382102, ensejando o cabimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração devem limitar-se à verificação de vícios intrínsecos na decisão, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, fundamentada e exaustiva, todos os requisitos excepcionais do Tema 6 do STF, com análise individualizada e concreta dos elementos constantes nos autos.

5. A decisão embargada confrontou diretamente a Nota Técnica NAT-JUS nº 382102, extraindo dela fundamentos técnicos que corroboram a eficácia e a segurança do medicamento pleiteado, afastando a alegação de omissão.

6. A simples discordância do embargante quanto à conclusão do acórdão não configura omissão, tampouco justifica a oposição de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

7. O prequestionamento foi atendido de forma implícita, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante o efetivo enfrentamento das questões jurídicas relevantes, ainda que sem a menção expressa aos dispositivos legais.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
1983367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração Cível
opostos pelo Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento referente à Ação de obrigação de fazer nº 1002761-74.2025.8.11.0051, ajuizada pelo embargado, cujo objeto é o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300 mg, decisão agravada mantida por acórdão que negou provimento ao recurso do Estado.

O voto condutor previamente proferido enfrentou: (i) preliminar de incompetência, não conhecida em sede recursal para evitar supressão de instância; (ii) pedido de inclusão da União afastado à luz do Tema 1.234/STF, por não se tratar de fármaco do Anexo I/Grupo 1A; e (iii) mérito fático-probatório sobre a refratariedade terapêutica e gravidade do quadro clínico, com suporte em laudo médico e fotografias, além de menção à própria Nota Técnica NAT-Jus que reconhece benefícios e perfil de segurança do Dupilumabe.
(Id 326531852)

Nas razões recursais, o Estado sustenta omissão quanto ao exame individualizado dos requisitos do
Tema 6/STF (RE 566.471)
,
afirmando que o acórdão teria presumido seu atendimento sem enfrentar a Nota Técnica (NAT-Jus) que apontaria ausência de eficácia, imprescindibilidade e esgotamento terapêutico pelo SUS; pede, ainda, manifestação sobre a Súmula Vinculante 61/STF, concessão de efeito suspensivo e, sucessivamente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela rejeição dos embargos por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), destacando que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito; requer, ao final, a rejeição integral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Assim, a análise dos
aclaratórios
deve restringir-se à verificação da existência de vício intrínseco no acórdão, e não à aferição do acerto ou desacerto da conclusão alcançada.

Da análise das alegadas omissões

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão, embora mencione o Tema 6 da Repercussão Geral, não analisou de forma individualizada e concreta os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal
Federal, presumindo seu preenchimento sem confrontar o teor da Nota Técnica NAT-JUS nº 382102.

Alega, especificamente, que a decisão embargada deixou de enfrentar elementos relevantes sobre: (a) inexistência de esgotamento terapêutico das alternativas do SUS, inclusive ausência de solicitação/cadastro para ciclosporina; (b) existência de opções terapêuticas padronizadas; (c) decisão da CONITEC desfavorável à incorporação; (d) ausência de urgência; e (e) dúvida quanto à imprescindibilidade clínica no caso concreto.

Todavia, analisadas detidamente as alegações do embargante, constata-se que não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma expressa, fundamentada e exaustiva todas as teses suscitadas pelo Estado, apenas chegando a conclusões contrárias aos seus interesses.

O
acórdão embargado dedicou extensa e pormenorizada análise à aplicação dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. O voto consignou expressamente:

"No julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a ausência de incorporação de medicamento nas listas oficiais do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial. Entretanto, a própria Corte ressalvou a possibilidade de concessão em situações excepcionais, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) Registro do medicamento na ANVISA; (b) Evidência científica robusta quanto à eficácia, acurácia,
efetividade e segurança do fármaco; (c) Laudo médico fundamentado, com descrição do tratamento já realizado e justificativa técnica detalhada; (d) Impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS; e (e) Incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento."

Após relacionar os requisitos, o acórdão embargado procedeu à análise individualizada e concreta de cada um deles, demonstrando seu preenchimento no caso concreto.

Do confronto com a Nota Técnica NAT-JUS

O Estado sustenta nos embargos que o acórdão não teria confrontado o teor da Nota Técnica NAT-JUS nº 382102. Tal alegação também não procede. O acórdão embargado fez expressa menção à nota técnica, citando-a nominalmente e analisando seu conteúdo em diversos momentos do voto.

O acórdão consignou: "
Quanto às evidências científicas, a própria nota técnica atesta a existência de estudos robustos que comprovam a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
." Posteriormente, ao analisar a qualidade do medicamento, o voto afirmou: "
A própria Nota Técnica NAT-JUS reconhece que o
Dupilumabe
demonstrou 'benefícios clinicamente significativos, combinados com um perfil de segurança favorável, sem a toxicidade e os efeitos colaterais comumente observados com os imunossupressores sistêmicos não seletivos'
."

Portanto, o acórdão embargado não apenas confrontou a nota técnica, como dela extraiu elementos que corroboraram a decisão, demonstrando que o próprio parecer técnico reconhece a qualidade científica do medicamento. O que o Estado pretende, em verdade, é que o Tribunal adote interpretação diversa da nota técnica, mais favorável à sua tese, o que configura pretensão de rediscussão do mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ao final, o acórdão embargado apresentou síntese conclusiva demonstrando o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do STF:

"Em resumo, o caso dos autos não se enquadra na regra geral de vedação ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Ao contrário, preenche, de forma robusta, os requisitos excepcionais estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal: (a) O medicamento possui registro na ANVISA; (b) Há evidências científicas sólidas quanto à sua eficácia e segurança, tanto que foi incorporado ao SUS para outras indicações; (c) O laudo médico é fundamentado, elaborado por especialista qualificado, e descreve tratamentos prévios sem sucesso; (d) Há demonstração da ineficácia dos tratamentos padronizados para o caso concreto, evidenciada pela gravidade do quadro, pela
refratariedade
terapêutica e pelo comprometimento físico e psíquico documentado; (e) Há indícios suficientes de incapacidade financeira, considerando o custo elevadíssimo do medicamento e a assistência pela Defensoria Pública."

Do inconformismo manifestado nos embargos

A análise detida do acórdão embargado e dos argumentos apresentados nos embargos de declaração revela, de forma cristalina, que
não há omissão a ser suprida. O
que se verifica, na realidade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes.

O Estado não aponta nenhum requisito do Tema 6 que tenha deixado de ser analisado. Ao contrário, todos os requisitos foram expressamente mencionados, relacionados e individualmente examinados à luz do caso concreto. O que o Estado pretende, em verdade, é que o Tribunal chegue
a
conclusão diversa, concordando com sua interpretação de que os requisitos não estariam preenchidos.

Todavia, o fato de o julgado ter chegado a conclusões contrárias aos interesses do embargante não configura omissão. A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

Como bem destacado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões: "
O Embargante, entretanto, demonstra claramente que pretende apenas o reexame da matéria discutida nos autos. O acórdão proferido está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente não existindo motivos para ser reparado, tendo que acertadamente o órgão colegiado concedeu a segurança pleiteada
."

Nesse contexto, o embargante não se atentou para o fato de que os embargos não devem servir de palco para seu inconformismo, quando ausente qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

T
odas as questões essenciais à resolução da lide foram enfrentadas de forma expressa, fundamentada e exaustiva. O acórdão embargado encontra-se amplamente motivado, tendo analisado todos os requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do STF, bem como confrontado cada um dos argumentos apresentados pelo Estado ao longo do processo.

Portanto, a decisão não padece de qualquer omissão. Ao contrário, encontra-se amplamente fundamentada, com análise pormenorizada de todas as questões relevantes. O que
o embargante busca
, em verdade, é uma nova análise da questão de fundo, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Do prequestionamento

Por fim, registro que o prequestionamento está plenamente atendido, ainda que de forma implícita. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito, não sendo necessária a menção expressa de cada dispositivo legal:

"Como é cediço, para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial." (STJ -
AREsp
: 1983367 SP 2021/0289637-3, Relator: Ministro

Luis
Felipe Salomão, DJ 22.2.2022)

No caso, houve apreciação exaustiva da matéria constitucional e legal relativa ao direito à saúde, responsabilidade dos entes federados, aplicação do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante nº 61. O fato de não terem sido citados expressamente todos os artigos e incisos da tese de repercussão geral não impede o acesso às vias excepcionais, pois toda a questão foi debatida, analisada e decidida de forma fundamentada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, porém
OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026